Tribunal: TJMT
Processo: 1005105-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005105-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA MAIDANA DA SILVA - CPF: 015.493.121-70 (ADVOGADO), JOSE DANIEL BASQUERA LOCH - CPF: 012.700.651-65 (AGRAVANTE), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (AGRAVADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM PRIMEIRO GRAU ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. Após o indeferimento da tutela antecipada recursal por este relator, o agravante opôs embargos de declaração e, simultaneamente, interpôs agravo interno. Constatou-se, posteriormente, que o agravante havia oposto embargos de declaração perante o juízo de primeiro grau em momento anterior à interposição do presente agravo de instrumento, os quais permanecem pendentes de apreciação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de agravo de instrumento quando a parte agravante opôs embargos de declaração perante o juízo de origem contra a mesma decisão, anteriormente ao recurso de agravo, estando os aclaratórios ainda pendentes de julgamento.

III. Razões de decidir

3. O princípio da unirrecorribilidade, amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, impede a interposição simultânea de múltiplos recursos contra a mesma decisão, garantindo racionalidade ao sistema processual e evitando decisões conflitantes.

4. A oposição de embargos de declaração perante o juízo de origem interrompe o prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC, devendo a parte aguardar o julgamento dos aclaratórios para, somente após, manifestar eventual inconformismo por meio de recurso próprio.

5. A interposição do agravo de instrumento enquanto pendentes os embargos declaratórios configura inadmissível duplicidade recursal, violando o princípio da unirrecorribilidade e usurpando a competência do juízo de origem para integrar ou modificar a decisão embargada.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, por força da preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não conhecido. Embargos de declaração e agravo interno prejudicados.

Tese de julgamento:

"1. O princípio da unirrecorribilidade impede o conhecimento de agravo de instrumento quando a parte agravante opôs previamente embargos de declaração perante o juízo de origem contra a mesma decisão. 2. Os embargos de declaração não apreciados interrompem o prazo recursal, devendo a parte aguardar seu julgamento para, em caso de insucesso, interpor o recurso cabível."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no PUIL 1504/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 19.05.2020; STJ, AgInt nos EAREsp 1811169/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 03.09.2024; TJ-SP, AI 2366023-78.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, 33a Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2024; TJ-MT, AI 1014267-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSE DANIEL BASQUERA LOCH
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar n. 1018529-73.2025.8.11.0040
, ajuizada em face de
BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA.
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sob o fundamento de que “
os requisitos exigidos não se encontram presentes, porquanto ausente prova mínima dos fatos relatados na inicial, sendo que nesta fase de cognição sumária não há como atestar veracidade das alegações do autor, sem ouvir a parte contrária
”.

O agravante alega, em síntese, que ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido liminar visando à imediata reclassificação de seu cadastro profissional de “
perfil divergente
” para “
adequado ao risco
”, bem como à obtenção de transparência quanto aos critérios, fundamentos e documentos que embasaram a alteração promovida pela agravada. Sustenta que a modificação cadastral ocorreu de forma unilateral, sem prévia comunicação, sem motivação idônea e sem que lhe fosse oportunizado o contraditório ou a complementação de supostos documentos faltantes, circunstância que violaria princípios básicos do devido processo legal, da ampla defesa e da transparência nas relações privadas.

Aduz que a manutenção do perfil como “
divergente
” impede, na prática, o exercício de sua profissão de motorista de caminhão, sua única fonte de renda, uma vez que, no setor de transporte rodoviário de cargas, a classificação atribuída por gerenciadoras de risco é requisito indispensável para a contratação de seguros e, por consequência, para a realização de fretes. Afirma que tentou reiteradamente solucionar a questão pela via administrativa, inclusive por notificação extrajudicial e contatos telefônicos, sem obter resposta efetiva ou justificativa concreta da agravada, permanecendo em verdadeiro limbo administrativo, com prejuízos econômicos graves e contínuos.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória sob o fundamento de ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, desconsiderou o caráter imediato e severo dos danos suportados, de natureza alimentar, bem como a robusta prova documental apresentada. Defende estarem presentes tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, ou, subsidiariamente, os pressupostos da tutela de evidência, requerendo a reforma da decisão para determinar a imediata reclassificação de seu cadastro, a fim de assegurar o direito ao trabalho e evitar a perpetuação dos prejuízos indevidamente suportados.

Restou indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (id. 345189373).

O recorrente opôs embargos de declaração (id. 346148882) e, simultaneamente, interpôs agravo interno (id. 349315869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Adianto desde já que o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, tendo este relator, inicialmente, indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Posteriormente, o agravante opôs embargos de declaração contra a decisão liminar deste agravo de instrumento (id. 346148882) e, simultaneamente, interpôs agravo interno contra a mesma decisão (id. 349315869).

Ocorre que,
ao revisitar detidamente os autos
,
verifico que
o agravante havia interposto embargos de declaração perante o juízo de primeiro grau em 29 de janeiro de 2026
(id. 221427264 – processo de origem), em momento anterior à interposição do presente agravo de instrumento (
06/02/2026
),
que se encontra pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau
, o que passou despercebido quando da análise inicial da liminar recursal.

Esta constatação impõe o reconhecimento da violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, que constitui postulado fundamental do sistema processual brasileiro.

O princípio da unirrecorribilidade, embora não esteja expressamente previsto no ordenamento jurídico brasileiro, é amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência como corolário do sistema recursal pátrio. Visa garantir a racionalidade e a eficiência do sistema processual, evitando a multiplicidade de recursos contra uma mesma decisão, o que poderia gerar decisões conflitantes e comprometer a segurança jurídica.

No caso vertente, ao optar por opor embargos de declaração no juízo de origem questionando a decisão que indeferiu a tutela de urgência, o agravante elegeu a via processual adequada para sanar eventuais vícios da decisão recorrida.
A posterior interposição do agravo de instrumento contra a mesma decisão configura inadmissível duplicidade recursal, violando frontalmente o princípio da unirrecorribilidade
.

É importante ressaltar que os embargos de declaração, quando opostos, interrompem o prazo para interposição de outros recursos por qualquer das partes, nos termos do art. 1.026 do CPC. Assim, caso o agravante não obtivesse êxito nos embargos declaratórios, poderia, após a publicação da decisão que os julgasse, interpor o agravo de instrumento, respeitando a ordem lógica e cronológica do sistema recursal.

A interposição simultânea dos dois recursos não apenas viola o princípio da unirrecorribilidade, como também interfere na competência do juízo de primeiro grau para apreciar e decidir os embargos de declaração. Permitir o processamento do agravo de instrumento nessas circunstâncias significaria usurpar a competência do juízo
a quo
, em clara afronta ao princípio do juiz natural.

Ademais,
os embargos de declaração possuem efeitos integrativos da decisão embargada
, de modo que, com sua oposição, o prazo recursal fica interrompido. Eventual inconformismo da parte agravante após a decisão dos embargos poderia ensejar a interposição de outro agravo de instrumento sobre a mesma decisão, agora integrada pelos aclaratórios, o que geraria tumulto processual desnecessário.

Cumpre destacar, ainda, que os embargos de declaração opostos perante o juízo de origem se encontram pendentes de apreciação, circunstância que reforça a impossibilidade de conhecimento do presente agravo de instrumento.

Com efeito,
a decisão embargada poderá ser integrada, complementada ou até mesmo modificada pelo julgamento dos aclaratórios, seja mediante a adição de novos fundamentos, seja por eventual reconhecimento de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a atribuição de efeitos infringentes.
Não se pode desconsiderar que o juízo natural, ao apreciar os embargos declaratórios, possui a prerrogativa de reexaminar a matéria, podendo acolher argumentos não expressamente enfrentados na decisão original ou esclarecer pontos controvertidos que subsidiem eventual mudança de entendimento.
Permitir o processamento simultâneo do agravo de instrumento significaria antecipar a apreciação de matéria ainda submetida ao crivo da instância de origem, em manifesta violação à ordem lógico-processual e ao princípio da unirrecorribilidade.

Assim, enquanto não definitivamente apreciados os embargos de declaração pelo juízo competente, mostra-se inviável o conhecimento do recurso de agravo, sob pena de indevida supressão de instância e comprometimento da higidez do sistema recursal.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica quanto à impossibilidade de interposição simultânea de recursos contra a mesma decisão. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente no sentido de que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, por força da preclusão consumativa.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, a interposição de
dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa, oriunda da observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Agravo interno não conhecido”. (STJ - AgInt no PUIL: 1504 DF 2019/0270333-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a "desistência apresentada quanto ao primeiro recurso, ainda que com o propósito de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa no que concerne a este" (EDcl no AgRg no Ag n. 1.049.941/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2013, DJe de 16/4/2013). 3. Agravo interno não conhecido”. (STJ - AgInt nos EAREsp: 1811169 DF 2020/0340693-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/09/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/09/2024).

De mesmo modo, veja-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição simultânea de dois recursos para atacar a mesma decisão judicial.
4.
Os embargos de declaração opostos em primeiro grau ainda não foram apreciados, o que, conforme o art. 1.026, caput, do CPC, interrompe o prazo para a interposição de outros recursos.
5.
O agravante não sofrerá prejuízo com o não conhecimento do agravo de instrumento, podendo renovar seu inconformismo após a apreciação dos embargos de declaração, caso não obtenha efeito infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO NÃO CONHECIDO. Tese de julgamento: 1.
O princípio da unirrecorribilidade das decisões impede a interposição simultânea de dois recursos distintos para impugnar a mesma decisão.
2.
Os embargos de declaração não apreciados interrompem o prazo recursal para a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC.
(...)”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23660237820248260000 Guarujá, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 14/12/2024, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – DEFERIDA –
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PENDENTE DE APRECIAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É admissível apenas o manejo de um recurso pela parte em face da decisão judicial que se pretende reformar, de maneira que a interposição de agravo de instrumento enquanto pendente o julgamento de embargos de declaração interposto pela parte agravante, caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e enseja o não conhecimento do recurso
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10142674020248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024 - destaquei).

Por conseguinte, verificada a violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal decorrente da interposição de embargos de declaração em primeiro grau anteriormente ao agravo de instrumento, impõe-se o não conhecimento deste último.

Como consequência lógica, ficam prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar deste agravo de instrumento, bem como o agravo interno interposto contra a mesma decisão monocrática. Registre-se que,
mesmo se o agravo de instrumento prosseguisse, o agravo interno também não seria conhecido pelo mesmo motivo
-
violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal em razão da interposição simultânea de embargos de declaração e agravo interno contra a mesma decisão
.

Ressalto que não há qualquer prejuízo para a parte agravante, que poderá renovar seu inconformismo após a apreciação dos embargos de declaração pelo juízo natural competente, caso não obtenha o efeito infringente pretendido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento, em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, decorrente da oposição de embargos de declaração em primeiro grau anteriormente ao agravo de instrumento.

Ficam
PREJUDICADOS
os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar deste agravo (id. 346148882) e o agravo interno interposto (id. 349315869).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026